Tribunal: TCU
Processo: 003.296/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4269/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.296/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Azevedo Medina (XXX.861.387-XX); Daniela Teixeira dos Santos (XXX.800.907-XX); Elvis Runy Paulino da Silva (XXX.483.993-XX); Ester Garcia Menezes (XXX.041.326-XX); Hilton Jameson Monteiro Lacerda (XXX.270.714-XX); Joao Gilberto de Sa de Jesus (XXX.703.757-XX); Leonardo de Abreu Pereira (XXX.800.067-XX); Louise Pimenta de Castro Mota (XXX.276.047-XX); Oswaldo Plantier Neto (XXX.828.705-XX); Paula Figueiredo Simões (XXX.025.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.